Tribunal: TJES
Processo: 0008178-57.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008178-57.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO AUDIERES KUNSCH e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
157, §2º, II e VII
, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU CONFESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do crime sediado no art. 157, §2º, II e VII do Código Penal são indenes de dúvidas.

2. Recorrente que confessou a subtração mediante grave ameaça (faca).

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DANIEL ALVES DOS SANTOS
contra sentença proferida pela MM Juíza da 2ª Vara Criminal da Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente (após os aclaratórios) nas iras do art. 157, §2º, II e VII do Código Penal Brasileiro, a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 13 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória para a condenação.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por DANIEL ALVES DOS SANTOS contra sentença proferida pela MM Juíza da 2ª Vara Criminal da Serra/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente (após os aclaratórios) nas iras do art. 157, §2º, II e VII do Código Penal, a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 13 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais,
a Defesa pugna pela absolvição do recorrente em razão da insuficiência probatória para a condenação
.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, no dia 15 de maio de 2021, por volta das 17h:20min, no bairro Chácara Parreiral, na Serra/ES, o recorrente e o corréu Adriano Audieres Kunsch, previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça, portando uma faca, a quantia de R$100,00 da vítima Regina Moreira Lima.

Em razão da condenação nas iras do art. 157, §2º, II e VII do Código Penal, o corréu Adriano Audieres Kunsch manifestou interesse em recorrer.

Porém, ao ser intimado para apresentar as razões recursais (art. 600, §4º do CPP), desistiu do recurso.

Por sua vez, o ora recorrente apresentou suas razões recursais, pretendendo a sua absolvição, em razão de insuficiência probatória para a condenação.

Não assiste razão à Defesa.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado, pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo auto de apreensão e pelo auto de restituição.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva pode ser comprovada pela prova oral coligida nos autos, que aponta que o recorrente praticou a subtração da quantia de R$ 100,00, mediante grave ameaça,
tendo o recorrente, inclusive, confessado a prática do crime
.

A testemunha Regina Moreira Lima, vítima, narrou,
em juízo
, confirmando as declarações prestadas perante a autoridade policial, que:

(...) estava se dirigindo ao ponto de ônibus quando foi abordada por dois indivíduos, sendo que o que estava com uma faca em mãos pediu seu aparelho celular tendo a mesma negado, neste momento o que portava a faca a apontou para a direção de sua barriga e exigiu a entrega do telefone; que o outro indivíduo disse que se ela não entregasse iria tomá-lo; que implorou para que não levassem o aparelho pois era seu único meio de trabalho, momento em que perguntaram o que a mesma teria e ela disse que tinha R$100,00 na bolsa, os quais foram pegas pelos acusados que ainda disseram que se ela acionasse polícia iriam atrás; dela, evadindo-se do local; que logo depois passou a viatura da guarda municipal a qual foi acionada pela vítima; que o a usados eram um branco e outro moreno; que apenas um portava uma faca; que recuperou penas 50,00; que os acusados foram presas cerca de 20-25 minutos depois; que reconheceu os acusados na delegacia sem sombra de dúvida [...]"

No mesmo sentido, são os depoimentos prestados pelas testemunhas, GM Pedro Henrique da Silva Batista e GM Andrea da Conceição Vieira, que,
em juízo
, narraram, com detalhes, o momento em que foram abordados pela vítima, relatando o que havia acontecido, até a captura do recorrente e do corréu, portando uma faca e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).

O corréu Adriano Audieres Kunsch, em
interrogatório judicial
, confirmou que ele e o recorrente, portando uma faca, subtraíram a quantia de R$ 100,00 (cem reais) da vítima.

Do mesmo modo, o recorrente confirmou, em
interrogatório judicial
, que subtraiu, junto com o corréu Adriano, utilizando de uma faca, o dinheiro da vítima.

Estando, portanto, comprovada a subtração de quantia da vítima, mediante grave ameaça, a manutenção da condenação no delito sediado no art. 157, §2
o
, II e VII do Código Penal é medida que se impõe.

Por derradeiro, procedi de ofício a revisão da dosimetria (após os aclaratórios) e não verifico nenhum equívoco a ser reparado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.